Tribunal: TJES
Processo: 5001151-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001151-15.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MARLENE FERNANDES XIBLI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001151
-
15
.20
1
8
.8.08.00
2
4

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
MARLENE FERNANDES XIBLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença constante no ID 1649593, que, nos autos da ação de execução proposta em face de
MARLENE FERNANDES XIBLI
, julgou extinta a execução, na forma do art. 924, II, do CPC.

O
decisum
ainda deixou “
de condenar a parte ex adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, visto a ausência de perfazimento da angularização da relação processual, haja vista que a parte executada sequer foi citada
”, ressalvando que “
há informação de que os honorários foram quitados administrativamente
”.

Nas razões recursais (ID 1649596), o recorrente sustenta, em suma, que (i) é “
cabível a condenação da parte Executada nos ônus da sucumbência, diante do princípio da causalidade, já que quem deu causa à demanda ou ao incidente processual que deve ser o responsável por arcar com as despesas dela decorrentes
” e (ii) “
a Municipalidade de Vitória informou que a parte Executada, ora Apelada, não adimpliu com os honorários advocatícios”
e
“desta feita, o Fisco requereu o prosseguimento da execução fiscal, com a intimação da devedora para quitar a quantia referente aos honorários advocatícios
”.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a ausência de constituição de advogado pela apelada.

Proferi despacho no evento 1660997, determinando a intimação do recorrente para que, em 05 (cinco) dias, se manifestasse acerca da possível inadmissão do recurso, ante a incompatibilidade entre o exercício da irresignação com a petição que requereu a extinção do feito.

No evento 1839699 foi certificado o decurso do prazo
in albis
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001151-15.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADA: MARLENE FERNANDES XIBLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença constante no ID 1649593, que, nos autos da ação de execução proposta em face de
MARLENE FERNANDES XIBLI
, julgou extinta a execução, na forma do art. 924, II, do CPC.

O
decisum
ainda deixou “
de condenar a parte ex adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, visto a ausência de perfazimento da angularização da relação processual, haja vista que a parte executada sequer foi citada
”, ressalvando que “
há informação de que os honorários foram quitados administrativamente
”.

Nas razões recursais (ID 1649596), o recorrente sustenta, em suma, que (i) é “
cabível a condenação da parte Executada nos ônus da sucumbência, diante do princípio da causalidade, já que quem deu causa à demanda ou ao incidente processual que deve ser o responsável por arcar com as despesas dela decorrentes
” e (ii) “
a Municipalidade de Vitória informou que a parte Executada, ora Apelada, não adimpliu com os honorários advocatícios”
e
“desta feita, o Fisco requereu o prosseguimento da execução fiscal, com a intimação da devedora para quitar a quantia referente aos honorários advocatícios
”.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a ausência de constituição de advogado pela apelada.

Proferi despacho no evento 1660997, determinando a intimação do recorrente para que, em 05 (cinco) dias, se manifestasse acerca da possível inadmissão do recurso, ante a incompatibilidade entre o exercício da irresignação com a petição que requereu a extinção do feito.

No evento 1839699 foi certificado o decurso do prazo
in albis
.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importa explicitar que cuida-se, na origem, de execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
ora apelante, em face da parte recorrida, em que visava à efetivação do valor de R$ 2.513,27 (dois mil, quinhentos e treze reais e vinte e sete centavos), estampado na CDA nº 10762/2017.

A segunda tentativa de citação da parte requerida logrou êxito, conforme AR juntado no evento 1649182.

Na sequência, o exequente requereu a suspensão do processo ante o parcelamento do débito, o que restou deferido.

Em prosseguimento, o ente público informou que o débito tributário foi quitado, requerendo, assim, a extinção do feito. Na mesma oportunidade, informou “
que os honorários advocatícios foram quitados administrativamente
”.

Diante disso, então, o Eminente Magistrado
a quo
extinguiu o processo por satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II). Além disso, deixou de condenou a recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, consubstanciado no entendimento, em suma, de ausência de triangularização processual, registrando, na mesma ocasião que foi informado que os honorários foram quitados administrativamente.

Pois bem. Apesar de existirem, nos demais órgãos fracionários do TJES, julgados em sentido contrário
1
e no mesmo sentido
2
, esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem adotado pacificamente o posicionamento de que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é
indevida
a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CUSTAS PROCESSUAIS
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Na hipótese de execução fiscal onde o exequente comunica a quitação do débito antes mesmo de ser efetivada a citação do executado(ora apelado), é inviável a condenação do último nas verbas sucumbenciais, sob pena de cerceamento de defesa, já que o mesmo não participou no processo e, assim, ficou impossibilitado de exercer o contraditório nos autos.

2-Não tendo sido realizada a citação do executado, não ocorreu a angularização da relação processual, não sendo cabível a invocação do princípio da causalidade.

3-A utilização do princípio da causalidade para fins de atribuição do ônus da sucumbência pressupõe a triangularização da relação jurídica processual, o que não ocorreu no caso dos autos.

4-Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 6110076012, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – P
AGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE
– OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 26 DA LEI 6.830⁄80 – RECURSO IMPROVIDO.

1. O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.

2. Cabimento da interpretação analógica do artigo 26 da Lei 6.830⁄80. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 11030710070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

Não obstante isso, conforme narrado, no caso vertente, foi aperfeiçoada a citação da executada, não tendo esta apenas constituído advogado para representá-la, o que, de certo modo, poderia resultar na sua condenação ao pagamento verba honorária.

Ocorre que,
foi a parte exequente que afirmou que os honorários advocatícios já haviam sido quitados administrativamente
.

Por tal razão,
acolhendo a alegação do
recorrente
,
o Magistrado
a quo
julgou extinta a demanda, sem
a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios
.

No caso, aparentemente, equivocou-se o exequente ter afirmado o pagamento da verba honorária na esfera administrativa, posto que não se verifica a quitação no termo de parcelamento.

No entanto, sem examinar se a postura do Juiz prolator da sentença está correta ou não, considero que o recurso interposto não pode ser conhecido pois o próprio exequente conduziu o Magistrado à tal solução, de forma que
a impugnação ora ofertada é incompatível com a atitude por ele praticad
a
no
s
autos
quando do requerimento de extinção do feito
.

Assim, carece o recurso de requisitos de admissibilidade, de maneira que ao Tribunal não é dada a possibilidade de analisar o acerto ou o desacerto da sentença e, consequentemente, reformá-la.

A doutrina sobre o tema trata da questão de forma elucidativa:

Os fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer são considerados requisitos negativos de admissibilidade dos recursos
,
na medida em que a presença deles implica, necessariamente, na impossibilidade do julgamento do mérito do recurso
. (...)

Consubstanciam-se nas atividades tomadas pelo recorrente que impedem que o seu recurso seja admitido
, isto é, que tenha o seu mérito julgado.

A primeira situação, que aponta a existência desse requisito negativo de admissibilidade do recurso, é a narrada acima, referente aos casos nos quais
a decisão decorre de uma atividade provocada pelo ato da(s) parte(s)
. São exemplos que configuram essa circunstância: as sentenças homologatórias de desistência da ação, do reconhecimento jurídico do pedido, da renúncia ao direito sobre qual se funda a ação ou da transação.

Em todos esses casos o processo foi extinto por atos praticados pelas próprias partes. Dessa forma, a parte que provocou a sentença fica impedida de impugná-la. É inconcebível, do ponto de vista lógico, a possibilidade de interposição do recurso para atacar a conclusão da sentença pleiteada pelo próprio recorrente
. (JORGE, Flavio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. São Paulo: RT, 2007. p. 112/113)

Nessa linha, não me parece adequado, sob o prisma da
boa-fé objetiva
, que, proferida sentença que acolhe a manifestação que o próprio exequente deduziu nos autos, possa ser, por ele, impugnada.

Sabe-se que um dos corolários da boa-fé objetiva é a
vedação do comportamento contraditório
, de forma a impor que os litigantes não pratiquem atos incompatíveis entre si no curso do processo. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. RENÚNCIA A USUFRUTO MANIFESTADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE DOLO E COAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA. EXEGESE DO ART. 333, I, DO CPC/73 (ATUAL ART. 373, I, DO CPC/15). PROVA ENCARTADA AO PROCESSO QUE, ADEMAIS, REVELA QUE A INTENÇÃO DE CELEBRAR O AJUSTE E DEIXAR O IMÓVEL PARTIU DA PRÓPRIA AUTORA QUE PRETENDE A ANULAÇÃO DA RENÚNCIA MANIFESTADA LIVREMENTE. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTOCONTRADITÓRIO COMO EXPRESSÃO DA BOA-FÉ OBJETIV A. SENTENÇA MANTIDA.
A aplicação da ‘teoria dos atos próprios’, como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos
‘tu quoque
’ e
‘venire contra
factum
proprium’
, segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a Lei, os bons costumes e a boa-fé"
(Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, RESP 1192678/PR) obsta a pretensão formulada pela parte que busca a anulação de negócio jurídico do qual participou, livre e espontaneamente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC; AC 0500120-73.2011.8.24.0125; Itapema; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber; DJSC 19/02/2019; Pag. 170)

Com efeito, considerando que o exequente manifestou-se, expressamente, afirmando o pagamento dos honorários na esfera administrativa, não poderia se insurgir contra essa parte da sentença.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso
.
É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 35050144506, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017; TJES, Classe: Apelação, 6110065189, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016; TJES, Classe: Apelação, 69150011893, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016; TJES, Classe: Apelação, 6140007292, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 16/11/2016.

2
TJES, Classe: Apelação, 69150051188, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2017, Data da Publicação no Diário: 04/04/2017; TJES, Classe: Apelação, 11070049207, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016; TJES, Classe: Apelação, 6110001150, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001151-15.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADA: MARLENE FERNANDES XIBLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CITAÇÃO –
FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER – BOA-FÉ OBJETIVA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1.
Em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é indevida a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar.

2
. Caso concreto em que, não obstante ter havido a citação da parte executada, a sentença acolheu o requerimento de extinção da demanda formulado pelo exequente, oportunidade na qual foi informado o pagamento da verba honorária da esfera administrativa, motivo pelo qual não pode ser impugnada por ele, com a pretensão de reforma para julgamento para a condenação dos honorários advocatícios. Trata-se de fato impeditivo do direito de recorrer que afronta a boa-fé objetiva, de forma a impedir o comportamento contraditório das partes.

3.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.